Tribunal: TCU
Processo: 005.274/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão proferida em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Magalhães Barata/PA no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Gerson Miranda Lopes e Raimundo Faro Bitencourt contra o Acórdão 2777/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Gerson Miranda Lopes e Raimundo Faro Bitencourt para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Pará.